Tribunal: TJDFT
Processo: 0741221-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741221-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: JAIME GONCALVES DOS REIS, SANDRA CASSIA DE MELO REIS, JAIME DE MELO REIS DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão 3a VETE de Brasília (id 107277914 - Proc. 0026802-75.2014.8.07.0001) que indeferiu seu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para reconhecer a fraude à execução na alienação das cotas sociais da pessoa jurídica Tucano Imóveis Ltda., bem como a inidoneidade do bem imóvel dado em penhora pelos executados, em razão de vício na matrícula. Sustenta, em suma, a ineficácia da alienação das cotas da Tucano Imóveis Ltda., porquanto realizada para fraudar a execução, cujas citações foram efetivadas seis meses antes da averbação da alteração contratual, devendo incidir o CPC 792, IV. Destaca a inidoneidade do imóvel nomeado à penhora – “Fazenda Mucambo” -, em razão de divergências quanto à sua real demarcação, falta de documentação do processo de concessão da lavra de granito, além de multas impostas pelo descumprimento da legislação mineral e ambiental. Aponta que a decisão agravada de indeferimento possibilita aos agravados retomar as medidas de dilapidação patrimonial da Tucano Imóveis Ltda. Requer, assim, como forma de evitar a perpetuação da fraude à execução, a concessão de tutela de urgência para tornar indisponíveis os bens da pessoa jurídica. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada que, à míngua de prova de que a alienação das cotas sociais da pessoa jurídica deixou os agravados sem bens suficientes para quitar a dívida, bem como pela ausência de demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 20/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator